Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701238-12.2020.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FABIO DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: ELIZABETE DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS SOARES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL” ajuizada por ELIZABETE DE PAIVA: Recebo a inicial emendada em ID 66036563, juntamente com os documentos que a acompanham e demais constantes dos autos. Consigno que a certidão de nascimento ou, se o caso, certidão de casamento com a averbação da separação judicial ou divórcio, em nome do requerido, deverá ser juntada no correr do feito, até o saneamento do processo, desde já ficando ressalvado que sua ausência IMPEDIRÁ o reconhecimento da união estável. Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por ELIZABETE DE PAIVA em desfavor de JOSÉ FÁBIO DOS SANTOS SOARES. Narra a autora, em síntese, que conviveu em regime de união estável com o requerido de 15 de maio de 2007 até 10 de junho de 2020; que o casal, ao longo da união, envidou esforços e conseguiu adquirir patrimônio consistente nos seguintes bens: I) 01 (um) imóvel no Setor Habitacional Sol Nascente - SHSN, Chácara 119, Conjunto E, Lote 11, Ceilândia, Brasília/DF; II) 01 (um) veículo Chevrolet GM / Vectra GL, Gasolina, ano fabricação/modelo 1998/1998, Cor Prata, Renavam 701162937, Chassi 9BGJG19HWWB573316, Placa JFF 2118/DF; III) 01 (um) veículo Fiat Strada Adventure 1.8 Flex CE, Álcool/Gasolina, ano fabricação/modelo 2004/2005, Cor Prata, Chassi 9BD27804C52425599, Placa NFO 5518/DF; IV) 01 (um) veículo Fiat Strada Adventure CD - Cabine Dupla, Álcool/Gasolina, ano fabricação/modelo 2014/2015, Cor Cinza, Renavam 01024025451, Chassi 9BD578377F7870952, Placa OZY 5972/DF; V) maquinário constante do acervo da empresa JF CONSTRUÇÕES – ME, CNPJ no 33.892.500/0001-34; VI) a quantia de R$ 170.560,65 (cento e setenta mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) em conta bancária de titularidade do requerido resultante dos lucros pelos serviços prestados por ele como pessoa física e também através da empresa em nome dele. Aduziu, ainda, que pelo fato dos bens móveis e do imóvel situado Setor Habitacional Sol Nascente - SHSN, Chácara 119, Conjunto E, Lote 11, Ceilândia, Brasília/DF estarem na posse do requerido, além do valor R$ 170.560,65 constante em conta bancária de titularidade dele (ID 65337748, pág. 2), possui receio de que o suposto companheiro dilapide o patrimônio do casal, haja vista que a autora teve conhecimento por anúncios de vendas no site do Facebook e na Plataforma OLX de que ele pretende vender os bens adquiridos durante a suposta união estável. Informou, ainda, que o relacionamento teve fim devido às circunstâncias conflituosas e desentendimentos entre o casal, sendo que o requerido possui outro relacionamento. Assim, requereu o deferimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, consistente em medida que impeça a alienação dos bens retromencionados, bem como em bloqueio, via BACENJUD, de metade do valor de R$ 170.560,65 (cento e setenta mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos) que consta na Conta Poupança 00006082-5, Agência 2272, Operação 013, da Caixa Econômica Federal em nome do requerido. Relatado. DECIDO. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 300. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Art. 301. "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” No caso, a probabilidade do direito deve ser analisada sob dois prismas: 1) se pelo menos há indícios de que as partes realmente conviveram em regime de união estável; 2) se a propriedade dos bens e sua aquisição durante o período do alegado relacionamento estável encontram-se devidamente comprovadas nos autos. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve ser evidenciado, no caso, mediante documentos demonstrativos da intenção da parte requerida de dilapidar ou sonegar o patrimônio comum. A propósito, trago à colação jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, "in verbis": "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARROLAMENTO DE BENS - PREPARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA. 1 - Conforme o disposto no art. 855 do Código de Processo Civil, à concessão de liminar em sede de ação cautelar de arrolamento de bens como medida cautelar preparatória de ação de reconhecimento de sociedade de fato, por se tratar de medida constritiva, há de ser provada a aquisição na constância do concubinato e o requisito essencial do 'periculum in mora', consiste no extravio e dissipação dos bens. 2 - Recurso conhecido e provido." (20050020060694AGI, Relator HERMENEGILDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, julgado em 28/11/2005, DJ 10/01/2006 p. 67) No caso em testilha, quanto à convivência, há indícios da existência do relacionamento havido entre as partes, justificando o interesse jurídico da autora em ver resguardado seus direitos sobre os bens comuns. Com efeito, os documentos de ID 65863380 demonstram que a requerente residia no endereço do imóvel de titularidade do requerido, em cotejo com os Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos em ID 65335093 (págs. 2/7 e págs. 10/15); também há passagens comprovando viagens turísticas e várias fotografias do suposto casal. Ainda, infere-se da documentação carreada ao feito que os bens indicados nos itens I a VI acima teriam sido adquiridos no período da alegada união estável (15/05/2007 a 10/06/2020) e estão em nome do requerido. E, conforme 'prints' das páginas do site OLX (ID 66036563, págs. 11/13), observa-se que o imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente - SHSN, Chácara 119, Conjunto E, Lote 11, Ceilândia, Brasília/DF e o veículo Chevrolet GM/Vectra GL, Placa JFF 2118/DF foram colocados à venda pelo requerido por meio dos sites retromencionados. Prosseguindo, mesmo no tocante ao veículo elencado no item IV (Fiat Strada Adventure CD - Cabine Dupla, Placa OZY 5972/DF), ainda que não haja anúncios de venda quanto ao mesmo, em se cuidando de bem móvel, em nome do requerido, cuja aquisição por terceiros demanda mera transferência da respectiva posse, por cautela impõe-se estender-lhe a restrição de venda, até que a união estável e a partilha sejam decididas nestes autos. Enfim, com maior razão, diante do evidente perigo em sua dissipação, impõe-se o bloqueio de METADE do numerário existente em 29/05/2020, data contemporânea à da separação de fato indicada como tendo ocorrido em 10/06/2020, na Conta Poupança 00006082-5, Agência 2272, Operação 013, da Caixa Econômica Federal em nome do requerido, ou seja, de R$ 85.280,32 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), do total de R$ 170.560,65 (cento e setenta mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme documento em ID 65337748. Por outro lado, quanto ao veículo indicado no item III (Fiat Strada Adventure 1.8 Flex CE, Placa NFO 5518/DF), inviável inserir-lhe qualquer restrição, porquanto, conforme pesquisa ao Sistema RenaJud, está registrado em nome de terceiro, é dizer, SANDRO DOS SANTOS SOARES, o qual não é parte no presente feito; destarte, mesmo a partilha de referido bem demandará, à falta de consenso entre as partes, ação autônoma para comprovação da respectiva titularidade em nome de um dos supostos conviventes. Da mesma forma, à falta de provas efetivas quanto à intenção de venda pelo requerido, no tocante ao maquinário indicado no item V, por se tratar de bens que compõem a microempresa individual do requerido, é pouco provável que pretenda desfazer-se dos mesmos, sob pena de restar inviabilizada sua atividade profissional, em razão do que indefiro o respectivo bloqueio. Ante o exposto, em se cuidando de suposta relação de união estável, em razão do que a requerente em tese faria jus à meação dos bens adquiridos durante a relação, que estão em nome da parte requerida, não havendo necessidade de outorga marital para a respectiva alienação, e demonstrada a intenção do requerido de desfazer-se de parte substancial do patrimônio alegadamente comunicável à requerente, encontram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida. Enfim, não se há falar em perigo de irreversibilidade da medida, caso reste demonstrada incomunicabilidade dos referidos bens e valores, porquanto não se está a liberar qualquer montante à ora requerente, tampouco havendo risco de o requerido ter bloqueado valores inerentes a sua subsistência. Destarte, entendendo parcialmente presentes os requisitos da medida cautelar, estribada no art. 301 do CPC, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO E DETERMINO A INDISPONIBILIDADE para alienação gratuita ou onerosa, para compromisso de compra e venda, cessão de direitos, dação em pagamento ou instituição de qualquer ônus ou ato de disposição patrimonial pelo réu sobre os seguintes bens: a) direitos e deveres possessórios sobre o imóvel situado no Setor Habitacional Sol Nascente - SHSN, Chácara 119, Conjunto E, Lote 11, Ceilândia, Brasília/DF; b) veículo Chevrolet GM/Vectra GL, Gasolina, ano fabricação/modelo 1998/1998, Cor Prata, Renavam 701162937, Chassi 9BGJG19HWWB573316, Placa JFF 2118/DF; c) veículo Fiat Strada Adventure CD - Cabine Dupla, Álcool/Gasolina, ano fabricação/modelo 2014/2015, Cor Cinza, Renavam 01024025451, Chassi 9BD578377F7870952, Placa OZY 5972/DF; d) valor correspondente a eventual meação da requerente, ou seja, de R$ 85.280,32 (oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), na Conta Poupança 00006082-5, Agência 2272, Operação 013, da Caixa Econômica Federal em nome do requerido. Proceda a Serventia à restrição de transferência dos dois (02) veículos via RENAJUD, bem como ao bloqueio da quantia indicada e apenas na conta especificada, via BACENJUD, devendo ser imediatamente liberado qualquer valor que venha a ser bloqueado em contas diversas. Quanto aos direitos possessórios sobre o imóvel acima mencionado, uma vez que não possui matrícula, nomeio o requerido seu fiel depositário, o qual não poderá aliená-lo ou de qualquer forma alheá-lo, sem prévia e expressa autorização deste juízo, sob pena de INEFICÁCIA do ato e responsabilização civil e criminal. Deixo de designar audiência de conciliação, diante da vedação de audiências presenciais em primeiro grau de jurisdição pela Portaria Conjunta no 50/2020 deste Tribunal, exarada em atenção às medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus – COVID-19 nas unidades judiciárias e administrativas da Justiça do Distrito Federal e Territórios, prorrogadas por prazo indeterminado, podendo esta decisão ser revista a depender das informações oficiais. (...) Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados pelo requerido em ID 66942087, págs. 01/07, em face da decisão de ID 66105014, págs. 01/06, ao argumento de esta padece de erro material, omissão e contradição, respectivamente porque: a) não determinou a designação de audiência de conciliação prévia nos termos dos arts. 303, II, e 335, I, do CPC, em razão de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavirus, já que o TJDFT já trouxe por intermédio do NUPEMEC canais que possibilitam a designação de audiência de conciliação virtual via “Canal Conciliar” 1, além de já ter se manifestado pela Portaria Conjunta no 72 de 26/06/2020, sobre a previsão de retorno para audiências presenciais no âmbito do TJDFT; b) deixou de esclarecer sobre a necessidade de custear os encargos incidentes sobre os bens bloqueados, de modo que seja autorizada a alienação de bens e depósito do valor auferido em conta vinculada a este Juízo; c) é contraditória ao afirmar ausência de prejuízo à subsistência do requerido e bloquear valores em conta utilizada para o funcionamento da empresa, onde são realizados pagamentos e custeio dos empreendimentos, trabalhadores diaristas, matéria prima e insumos necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial, causando prejuízo à saúde da empresa, antes mesmo da oitiva da parte requerida. Requereu o recebimento dos Embargos de Declaração e o seu provimento para que sejam sanados os vícios apontados. A requerente manifestou-se em resposta aos Embargos em ID 67591188, págs. 01/09. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devida se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Sem razão o embargante. Não há erro material, contradição ou omissão na decisão ora embargada. Todavia, insta consignar que, a respeito da audiência de conciliação, a requerente externou em sua resposta aos presentes Embargos que não há possibilidade de reconciliação. E quanto a um eventual acordo de divisão dos bens, em considerando a Portaria Conjunta no 72 de 26/06/2020, que prevê, e não impõe, a realização de audiências presenciais a partir do dia 31/08/2020, observa-se que tal ocorrerá a depender de circunstâncias favoráveis, é dizer, se não houver o recrudescimento ou nova onda generalizada pelo COVID-19, de forma que não convém a designação de audiência anteriormente à verificação da conveniência e possibilidade de sua realização. Ademais, a Portaria Conjunta no 52 de 08/05/2020 também diz que fica a critério do magistrado a realização de audiência por videoconferência, uma vez que dispõe em seu art. 2o que: “As audiências em primeiro grau de jurisdição e as sessões de julgamento colegiadas, ordinárias ou extraordinárias, das turmas recursais e do segundo grau de jurisdição, poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência.” Enfim, nada obsta a que o requerido apresente nos autos proposta quanto à divisão dos bens, a ser submetida ao exame da requerente. Quanto ao mais, verifica-se que a decisão indicou precisamente os fundamentos de fato e de direito, dispondo sobre as razões do pronunciamento judicial. Assim, o que se observa é que quer o embargante o reexame do que foi decidido, sendo certo que os Embargos de Declaração não são sucedâneos de recurso. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal através de recurso adequado e não através de Embargos de Declaração. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cujo julgado está assim ementado: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A divergência, por si só, entre a fundamentação firmada no acórdão embargado e nas razões articuladas pela parte não é apta a produzir contradição sanável pelos embargos de declaração. 3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se verificar quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não podendo a parte se servir desse instrumento processual para o reexame de suas alegações. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1059481, 20150110884817APC, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 375/379)." Portanto, não se há falar em erro material, omissão ou contradição, pois da simples leitura, percebe-se a inexistência de qualquer proposição inconciliável com os fundamentos reveladores do convencimento firmado na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração interpostos e mantenho íntegra a decisão embargada. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contestação. O Agravante sustenta que a falta de designação de audiência de conciliação viola o direito de autocomposição e que não há justa causa para o bloqueio de bens e valores. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja designada a audiência de conciliação e determinado o desbloqueio dos bens e valores. Preparo recolhido (IDs 18633202 e 18633204). É o relatório. Decido. A realização da audiência de conciliação não deve ser postergada a não ser nas hipóteses expressamente previstas em lei. De toda sorte, a ausência desse ato processual em princípio não gera nulidade processual, salvo quando comprovado prejuízo efetivo, o que não parecer ser a hipótese vertente. A realidade dos autos endossa, no plano da cognição sumária, a tutela de urgência corretamente deferida na r. decisão agravada. Isso porque os elementos de convencimento, conquanto unilaterais, indicam a existência de união estável (probabilidade do direito) e denotam o perigo de alienação dos bens que compõem o patrimônio possivelmente comum (risco ao resultado útil do processo). Nesse contexto, avulta a pertinência da tutela de urgência, na modalidade cautelar, indispensável à efetividade da partilha na hipótese de procedência dos pedidos. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator